Tribunal: TJSP
Processo: 0028732-02.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão – Inviabilidade de reapreciação da matéria julgada – Desnecessidade de reportar-se a todos os argumentos trazidos pelas partes, bem como aos dispositivos constitucionais e/ou legais invocados – Observância dos limites do artigo 1022 do NCPC, mesmo para fins de prequestionamento – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776389
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0028732-02.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes ELIANA MARCIA VIEIRA SOLER, MARTA MARIA DA COSTA
PERINI,
PAULO
SERGIO
SANTOS
QUINTAS,
CARLOS
ROBERTO
PONCIANO, ALEXANDRE CEZARINI DA SILVA, ELIANE APARECIDA
AMORIM DE LIMA, ALDENIR JOSÉ DA SILVA, EVERTON CARLOS
LOUREIRO
DE ALMMEIDA, CONCEIÇÃO APARECIDA CREDIM e
LOURIVAL NEZINHO DOS SANTOS JUNIOR, é embargado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E ANTONIO
CELSO FARIA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
PONTE NETO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0028732-02.2018.8.26.0053/50000 -
2
VOTO No 19.859
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No. 0028732-02.2018.8.26.0053/50000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inexistência de
omissão Inviabilidade de reapreciação da matéria julgada
Desnecessidade de reportar-se a todos os argumentos
trazidos
pelas
partes,
bem
como
aos
dispositivos
constitucionais e/ou legais invocados Observância dos
limites do artigo 1022 do NCPC, mesmo para fins de
prequestionamento Embargos rejeitados.
1. Trata-se de embargos declaratórios opostos
por ELIANA MARCIA VIEIRA SOLER E OUTROS objetivando sanar
omissão que entende existir no acórdão de fls. 377/89 que, por
unanimidade, manteve a extinção da execução proposta em face do
ESTADO DE SÃO PAULO.
Alegam os embargantes que o v. acórdão não
considerou a preclusão quanto a matéria de reestruturação arguida em sede
de impugnação, em ofensa à coisa julgada. Prequestionando os artigos 502,
336, 342 e 509, §4o todos do CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL e Artigo 5o,
incisos XXXV, XXXVI da Constituição Federal de 1988, pede o provimento
dos embargos.
É o relatório.
2. O que na realidade pretendem os Embargantes
é a reapreciação da matéria enfocada na decisão atacada.
Como é cediço, admitem-se embargos de
declaração apenas nas hipóteses elencadas no artigo 1.022, do Código de
Processo Civil, não se verificando, no acórdão guerreado, omissão,
contradição ou obscuridade que justifique a oposição dos declaratórios.
Não precisa o Julgador reportar-se a todos os
argumentos trazidos pelas partes, se apenas um deles ou alguns deles é
o bastante para sua conclusão. Desnecessária a citação, na decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0028732-02.2018.8.26.0053/50000 -
3
embargada, dos dispositivos legais e/ou constitucionais invocados.
Nesse sentido:
“Não viola o art. 535, II, do CPC, o acórdão que
decide de forma suficientemente fundamentada,
não estando obrigada a Corte de origem a emitir
juízo de valor expresso a respeito de todas as
teses e dispositivos legais invocados pelas
partes.” (STJ AgRg no REsp 1322774/SE Rel.
Min. Mauro Campbell Marques j. 26/06/2012.)
Incabível é, em embargos declaratórios, rever a
decisão anterior, reexaminando questões sobre as quais já houve
pronunciamento, com inversão do resultado final. Impossível alterá-la a
pretexto de esclarecê-la ou completá-la.
Mesmo quando o recurso tem por fim o
prequestionamento deve ser observado os lindes traçados no artigo 1.022
do Código de Processo Civil.
E, no caso, inexistem vícios a serem sanados,
não cabendo aos embargantes, evidentemente, profligarem através do meio
utilizado o que considera injustiça decorrente do decisum.
De tudo resulta, pois, inexistir qualquer vício a
tisnar a decisão embargada, nada mais havendo a lhe acrescentar ou
esclarecer.
3. Ante o exposto, rejeito os embargos de
declaração opostos.
PONTE NETO
Relator